Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios e a ilegalidade do termo inicial dos juros de mora.
2. Fatos relevantes. (i) as partes teriam celebrado contrato de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária; (ii) após inadimplência, teriam firmado aditivo contratual; (iii) a empresa credora ajuizou execução de título extrajudicial alegando inadimplência contratual após pagamento de dez parcelas do aditivo; (iv) a parte apelante opôs embargos à execução alegando a abusividade da capitalização de juros, a cobrança indevida de honorários contratuais e o excesso de execução em razão do termo inicial dos juros moratórios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se desponta (ou não): (i) abusividade da capitalização mensal de juros e sua conformidade com as condições contratuais ajustadas; (ii) excesso de execução em razão do termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (STJ, Súmula 539).
5. No caso concreto, as cláusulas do aditivo contratual preveem de forma clara a incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano sobre o saldo devedor repactuado.
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessário comprovar vantagem exagerada em relação à média de mercado, o que não foi demonstrado pela parte apelante (STJ, Súmula 382).
7. O pedido de reconhecimento de excesso de execução, com base em suposto termo inicial incorreto dos juros de mora, não pode ser acolhido, pois a parte embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 513, 517, 523, §§ 1o e 5o, 524, 917, §§ 3o e 4o; CDC, arts. 6o e 14; Lei no 4.595/1964, art. 17; MP 2.170-36/2001; Lei no 9.514/1997, art. 5o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.6.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.007.281/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.09.2022; STJ, Súmulas 296, 382, 539, 541; TJDFT, acórdão 1733354, rel. Desa. Sandra Reves, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1403849, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 24.03.2022; TJDFT, 0749779-13.2020.8.07.0000, rel. Des. João Egmont, j. 05.04.2021.